Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014492-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), IDELSON RODRIGUES - CPF: 815.405.151-68 (PACIENTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA EDIVANIA PEREIRA DE BRITO - CPF: 030.351.011-08 (VÍTIMA), E. S. J. D. B. - CPF: 062.203.111-24 (VÍTIMA), GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– 1. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA -
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – TENTATIVA DE FUGA DO INCREPADO – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP

- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comprovada de forma irrefutável a tese defensiva de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa não há como acolhê-la na via estreita do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, porquanto as circunstâncias fáticas demonstram que a forma de execução do crime de feminicídio tentado indica uma gravidade que supera aquela inerente ao tipo penal, porque, inconformado com o término do relacionamento amoroso, teria, em tese, premeditado o crime, e, ainda, por haver um risco concreto de fuga, já que após os fatos ilícitos o paciente teria tentado evadir-se do local, a justificar a restrição cautelar à liberdade dele, porquanto as providências menos severas não seriam capaz de conter a sua periculosidade, tampouco evitar que não buscasse outros meios para se manter homiziado da Justiça.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

PACIENTE

IDELSON RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT,
por manter a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o
1000775-47.2021.8.11.0012
,
em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados nos
arts. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea "f" e no art. 147 do CP, na forma do art. 70, in fine, do CP; art. 121, § 2o, incisos II e VI, c/c § 2oA, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e; art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos da Lei Penal, todos os delitos na forma do art. 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 e Lei n.o 8.072/90
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico informando que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva com fundamento na gravidade concreta na ação criminosa. Contudo, os documentos acostados nos autos eletrônicos, especialmente o laudo de exame de corpo de delito das vítimas e os depoimentos colhidos durante a instrução
,
demonstram que o paciente
agiu

sob o pálio da legítima defesa,
pois teria entrado em luta corporal com a ofendida
Cleusa Edivânia Pereira de Brito
com o objetivo de retirar de suas mãos uma foice. Outrossim, alega que a lesão provocada na vítima
Guilherme Oliveira de Souza
não foi provocada por arma de fogo, mas sim por um material abrasivo, por queda ou impacto.

Lado outro, aduz que a
fundamentação da decisão que manteve a prisão do paciente não é idônea por ausência de
periculum libertatis
, uma vez que a gravidade do delito é normal à espécie, pois trata-se de delito decorrente de
“desentendimento de marido e mulher,
onde a vítima confessa que se encontrava bebendo desde a manhã (como se diz popularmente, “estava tribêbada”) e que provocou o paciente”
e que resultou apenas em ferimentos leves.

Assevera ainda que o paciente é primário, possui bons antecedentes e reside na cidade de Nova Xavantina há mais de vinte anos, além de ter domicílio e trabalho certo, não apresentando qualquer risco de comprometimento à ordem pública e ao cumprimento da pena; a respeito, argumenta a defesa
que o fato dele ter deixado a cena do crime não implica em “pretensão de fuga”, uma vez que foi encontrado pelos policiais miliares em sua própria residência.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a prisão preventiva a ele imposta, com a expedição do alvará de soltura em seu benefício, pugnando ainda pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 97693971 a 97699550.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 98002488) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 98744968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 99491976).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o paciente
Idelson Rodrigues
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar os
crimes tipificados nos
arts. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea "f" e no art. 147 do CP, na forma do art. 70, in fine, do CP; art. 121, § 2o, incisos II e VI, c/c § 2oA, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e; art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos da Lei Penal, todos os delitos na forma do art. 69 do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 e Lei n.o 8.072/90
.

Conforme esclarecido nos autos eletrônicos, no dia
13/05/2021
, por volta das 23h40min, na residência situada na rua Lino Pacheco Braga, s/n, no bairro Deus é Amor, na cidade de Nova Xavantina/MT, pertencente à vítima
Cleusa Edivânia Pereira de Brito
,
o paciente,
valendo-se da relação íntima de afeto, teria ameaçado com palavras os ofendidos
Cleusa Edivânia Pereira de Brito
(sua namorada),
Evelin Soares Jardim de Brito
(sua enteada), e
Guilherme Oliveira de Souza
(namorado de sua enteada) de lhes causar mal injusto e grave.

Após ter proferido as supostas ameaças, o increpado teria deixado o imóvel e retornado logo em seguida na posse de um revólver, calibre .32, com o objetivo de ceifar a vida de sua ex-companheira.

Narra a denúncia que ao retornar à residência da vítima, o increpado teria apontado a arma de fogo em direção à
Cleusa
, a qual, visando a própria defesa, teria se apossado de uma foice e investido contra do paciente, que a segurou pelo pescoço, tomando a foice de suas mãos e apontando o revólver em sentido à cabeça de
Cleusa
, momento em que
Guilherme
, oportunamente, veio a empurrá-la.

Em reação, o increpado teria se virado na direção de
Guilherme
e efetuado um disparo, que veio a atingir a vítima no dedo polegar; na sequência, os ofendidos
Cleusa
e
Guilherme
tentaram fugir do local, enquanto o imputado teria efetuado outro disparo, sem conseguir, contudo, atingi-los.

Percebendo o ocorrido, populares teriam acionado a Polícia, e o incriminado IDELSON teria se evadido do local em seu veículo Fiat Siena, de cor branca, tendo sido encontrado pela guarnição policial enquanto trafegava com seu automóvel na ponte do Rio das Mortes, oportunidade na qual os agentes acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura e como o mesmo não obedeceu à ordem de parada, passaram a persegui-lo.

Na ocasião, o increpado teria dispensado para fora do veículo um objeto, posteriormente identificado como sendo a arma de fogo descrita na execução do crime, contendo 02 (dois) cartuchos deflagrados e 01 (um) intacto, e, após a sua abordagem, foi localizada no interior do veículo a foice que estava com a vítima
Cleusa
.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas no
mandamus
.

1.

Da alegada excludente de ilicitude da legítima defesa.

Sustenta o impetrante que a tentativa de homicídio teria sido cometida pelo increpado sob o pálio da legítima defesa, visto que apenas reagiu à injusta agressão praticada pela ofendida
Cleusa,
que tentou atingi-lo utilizando uma foice.

No entanto, em exame detido dos elementos informativos contidos no remédio heroico, não encontro prova irrefutável acerca da incidência da referida excludente de ilicitude na hipótese versada, a impedir o acolhimento da tese defensiva.

E assim considero porque ressai da oitiva da ofendida
Cleusa Edivania Pereira de Brito
(ID
97693978
– ps. 23/24) que ela mantem um relacionamento amoroso com o increpado há três anos, porém, por ele apresentar-se como uma pessoa agressiva, decidiu dar um basta na relação no fatídico dia (13/05/2021), pela manhã. Contudo, por volta das 23h, o ofendido foi até a sua residência, dizendo que queria dormir no local e, como ela recusou, passou a quebrar alguns objetos e ameaça-la; ato contínuo, deixou o imóvel e retornou na posse de um revólver, dizendo que iria matá-la, apontando a arma na direção de sua cabeça, motivo pelo qual ela pegou uma foice e intentou contra ele. Aduz que neste momento sua filha
Evelyn
e eu genro
Guilherme
interviram em sua defesa.

Tais declarações são corroboradas com a oitiva dos demais ofendidos
Guilherme Oliveira de Souza
(ID
97693978
– ps. 29/30)
e
Evelin Soares Jardim de Brito
(ID
97693978
– ps. 32/33).

Com isso, verifica-se que existem evidências de que a discussão e as agressões teriam sido iniciadas pelo próprio paciente, não estando presente, de forma indene de dúvidas, a hipótese da aventada excludente de ilicitude, especialmente considerando que a hipótese de legítima defesa contra legítima defesa (legitima defesa recíproca) não é admitida no ordenamento jurídico.

A respeito, leciona Bitencourt que
“a
legítima defesa recíproca, ao contrário, é inadmissível, pois não cabe legítima defesa contra legítima defesa. Com efeito,
se a agressão injusta constitui o pressuposto da legítima defesa, não é possível admitir uma defesa lícita em relação a ambos os contendores
, como é o caso típico do duelo, no qual ambos são agressores recíprocos.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de direito penal - volume 1
- 26. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 949) (destaquei)

Outrossim, por demandar a matéria um exame mais aprofundado dos elementos cognitivos colhidos até o momento, não pode ser apreciada no
habeas corpus
, que se constitui em ação constitucional de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, devendo ser arguida no momento oportuno, na ação penal a ser futura e eventualmente instaurada em 1o grau, para ser averiguada pelo d. juízo natural da causa, sob o contraditório e a ampla defesa.

Desta feita, inexistindo razões para considerar, nesse momento processual, a incidência da causa excludente de ilicitude prevista no art. 23, inc. II, do CP, descabe falar em desproporcionalidade da prisão preventiva decretada em face do paciente.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, em relação ao decreto prisional, constato que a medida extremada se lastreia na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP,
pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Pertinente ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo
a quo
sustentou que os elementos de cognição contidos no caderno investigativo, notadamente os boletins de ocorrência, os autos de apreensão, o termo de representação criminal, o pedido de providências protetivas, requisição de exame pericial de balística e requisição do exame de corpo de delito, assim como as declarações colhidas na repartição policial, demonstram o seu provável envolvimento na execução do delito.

E, no que tange ao
periculum libertatis
, ressai da decisão combatida a indispensabilidade da prisão preventiva para
salvaguardar a ordem pública e aplicação da lei penal
, por ser de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela forma de agir do suspeito no cenário criminoso, o que evidencia a sua periculosidade social, e, ainda, porque o increpado teria foragido do local após a prática criminosa, a sugerir a sua intenção em não ser responsabilizado criminalmente.

De fato, o contexto fático descrito nos autos eletrônicos revela uma gravidade do crime que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, pois evidencia

que, aparentemente,
não satisfeito com o término do relacionamento, teria ameaçado a vítima e premeditado a sua morte
, uma vez que, em tese, deixou a residência de
Cleusa
enquanto estavam discutindo, ameaçando-a de morte, e retornou munido de um revólver calibre.32, apontando-o em direção a vítima, que apenas não foi atingida por motivos alheios a vontade do increpado, eis que embora supostamente tenha apertado o gatilho, não houve o disparo na primeira tentativa.

Com isso, há fortes evidências de que agiu com intento de matar, a sugerir que é pessoa perigosa ao meio social, o que ampara a adoção da medida extremada para o resguardo da segurança pública.

Nesse aspecto,
a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Não bastasse isso, ressai dos autos que após a prática criminosa o paciente fugiu do local e tentou desvencilhar-se dos instrumentos do crime
, sendo capturado pela guarnição policial
enquanto trafegava com seu automóvel na ponte do Rio das Mortes
, o que sugere a intenção de não ser responsabilizado criminalmente.

Desta feita,
não restam dúvidas de que também se mostra imprescindível a medida segregatícia para garantir a aplicação da lei penal, pois “
A fuga do acusado do distrito da culpa, logo após a prática do delito, é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal
” (HC 456.305/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018),
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido é a linha intelectiva firmada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, como se pode verificar no
Enunciado Orientativo n.o 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015,
in verbis:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, diversamente do que sustenta a impetrante, entendo que a decisão segregatícia está idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em elementos concretos contidos nos autos, que revelam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, e satisfazem os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

E, diante desse contexto, considero que a prisão preventiva é a única providência cautelar capaz de, nesse momento, salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, garantindo, com isso, não apenas a segurança de todos os cidadãos, como, também, os meios e os fins do processo, dando maior efetividade à atuação do sistema da justiça, com o vinculação do sujeito ao processo de forma mais eficaz e velando pela pacificação social, uma vez que as restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP seriam inócuas para garantir que, colocado em liberdade, o increpado não tumultuaria a ordem pública, tampouco intentaria nova fuga do distrito da culpa.

Outrossim, a substituição da custódia cautelar por medidas menos severas encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, eventuais predicados pessoais positivos ostentados pelo increpado, isoladamente considerados, não garantem a almejada liberdade, mesmo porque “
(...)
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT) - negritei.

Logo, estou convencido que não há como acolher o pedido defensivo de revogação da prisão provisória do favorecido nessa ordem, porquanto o seu decreto está bem delineado na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
IDELSON RODRIGUES
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021